Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022171-53.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco CNH Industrial Capital S.A.
Recorrido: Gilberto Nervo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76920953):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022171-53.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 17/02/2021, p. 20/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 87686493.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A., e manteve a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Busca e Apreensão no 1006019-04.2020.8.11.0040, deferiu tutela de urgência para determinar a restituição provisória dos bens apreendidos (Semeadora marca New Holland, modelo PL600, trator marca New Holland, modelo T230C400207, colheitadeira marca New Holland, modelo CR680 e plataforma marca New Holland, modelo PL30S).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “não houve análise alguma sobre a probabilidade do direito, requisito igualmente necessário para o deferimento da tutela de urgência”.
Argui contrariedade aos artigos 1.228 do Código Civil, e 3o, § 1o, do Decreto-lei n. 911/69, porquanto “após se tornar perfeita e acabada a consolidação da propriedade fiduciária, determinar a restituição dos bens do recorrente para que o recorrido possa plantar sua safra é tão ilegal quanto confiscar bens de qualquer pessoa para que outras possam utilizá-los em suas atividades econômicas sem nenhuma contrapartida, cabendo salientar mais uma vez que a dívida no presente caso é incontroversa”.
Suscita afronta aos artigos 1o, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que “as formas de proteção ao patrimônio e à atividade econômica do devedor previstas nessa lei somente se aplicam na hipótese em que a parte estar em recuperação judicial, o que não é o caso do recorrido”.
Recurso tempestivo (id 90666996) e preparado (id 90618479).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 91508991.
Contrarrazões no id 94832975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “o recorrente alegou expressamente a violação ao artigo 300 do CPC por ter sido deferida a tutela de urgência sem ter sido sequer indicada a probabilidade do direito do recorrido”.
Aduz que “também foi alegada de forma bastante clara a violação ao direito de propriedade por ter sido determinada a devolução dos bens após a consolidação da propriedade fiduciária”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, ao consignar que “há relevância na fundamentação do Agravado ao sustentar a essencialidade dos bens alienados capazes de autorizar a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu tutela de urgência feito pelo agravado, determinando a restituição provisória de maquinário agrícola objeto de busca e apreensão.
Apesar de o recorrente afirmar não ser o caso de se aplicar a Súmula 735/STF em virtude de a violação se referir ao artigo 300 do CPC, ante a aventada ausência de análise sobre a probabilidade do direito, saliente-se que, conforme exposto acima, constou expressamente do acórdão a existência da relevância na fundamentação do agravado, consistente na essencialidade dos bens alienados, os quais são capazes de autorizar a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão.
Neste caso, portanto, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR EM CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou não liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Precedentes.
2. A análise do recurso quanto à ausência dos requisitos da liminar de busca e apreensão também depende de reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1298258/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 300 do CPC; 1.228 do Código Civil, 1o e 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69; 1o, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.